Tribunal: TJPA
Processo: 0812569-11.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812569-11.2022.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO ELIONALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: ALAIM DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMEN
TA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RECORRIDO E O DANO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Raimundo Elionaldo Pereira da Silva contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em Ação Indenizatória ajuizada em face de Alaim dos Santos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se há fundamentos para reformar a decisão monocrática que manteve o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e afastou o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A ausência de CNH do autor não foi tratada como presunção de culpa, mas como elemento fático relevante na análise da imprudência, confirmada por vídeo do sinistro.

4. O laudo pericial que atestou a invalidez do autor não foi ignorado, mas considerado insuficiente para estabelecer nexo causal entre o dano e a conduta do recorrido.

5. Não se comprovou imprudência do réu, tampouco omissão de socorro, evidenciando-se, ao contrário, a falta de cautela do próprio autor ao conduzir a motocicleta e colidir na traseira do veículo do recorrido.

6. Inexistindo vício, ilegalidade ou omissão na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A configuração da culpa exclusiva da vítima, devidamente demonstrada pelas provas dos autos, afasta o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAIMUNDO ELIONALDO PEREIRA DA SILVA contra a Decisão Monocrática (Id. 29956958) proferida por esta Relatoria que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a Ação Indenizatória movida em face de ALAIM DOS SANTOS.

A decisão monocrática hostilizada concluiu pela culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, com base no conjunto fático-probatório, notadamente o vídeo do sinistro, que evidenciou a cautela do réu/agravado ao ingressar na via e a imprudência do autor/agravante, que não possuía CNH e colidiu na traseira do veículo.

Em suas razões (Id. 30371741), o Agravante requer, preliminarmente, a reconsideração da decisão. No mérito, reitera os argumentos da apelação, sustentando que: a) A ausência de CNH é mera infração administrativa e não presume a culpa; b) Houve omissão na análise do laudo pericial que atestou sua invalidez total e permanente; c) A prova dos autos (vídeo) demonstra a conduta imprudente do réu/agravado ao adentrar na via preferencial sem a devida cautela (Art. 34 do CTB); d) O réu praticou omissão de socorro (Art. 304 do CTB); e) Requer, por fim, a reforma da decisão para julgar a ação totalmente procedente, concedendo inclusive a tutela de urgência para pagamento de pensão.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado (Id. 31490027).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

O Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do CPC, tem como finalidade submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão monocrática proferida pelo relator, quando o recorrente demonstrar o seu desacerto.

Contudo, da análise das razões recursais, não vislumbro argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos sólidos lançados na decisão agravada.

O Agravante alega, precipuamente, que a decisão monocrática foi omissa quanto ao laudo pericial. Tal alegação não prospera.

A decisão (Id. 29956958) foi explícita ao enfrentar a questão, no seguinte trecho:

"De igual forma, não merece prosperar a alegação de omissão acerca do laudo pericial juntado aos autos. O referido laudo atestou a invalidez total e permanente do autor, contudo o requerido/apelado não deu causa e esse resultado e, assim, não pode ser penalizado pelo infortúnio do autor/apelante."

Resta claro que a decisão não ignorou a existência da lesão (atestada pela perícia), mas sim afastou o nexo causal entre a conduta do réu/agravado e o dano sofrido, elemento este indispensável para a configuração da responsabilidade civil.

No mais, os argumentos relativos à ausência de CNH e à suposta imprudência do agravado constituem mera repetição das teses já apresentadas na apelação e devidamente rechaçadas na decisão monocrática.

A decisão agravada fundamentou a culpa exclusiva da vítima não como presunção derivada da falta de habilitação, mas como conclusão da análise do acervo probatório, onde o vídeo do acidente demonstrou que o agravante "poderia ter desviado para a esquerda ou freado a motocicleta a tempo" e que a colisão na traseira do veículo do Agravado reforça a presunção de sua culpa.

O que se verifica é o mero inconformismo do agravante com a valoração da prova e a interpretação fática adotada pela Relatoria, que concluiu pela ausência de conduta ilícita por parte do agravado.

Inexistindo, pois, qualquer vício, ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, que analisou adequadamente a controvérsia, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO o Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a Decisão Monocrática (Id. 29956958) por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 05/02/2026